Tribunal: TJES
Processo: 5009137-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009137-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO CLEMENTE DE SOUZA e outros

AGRAVADO: SEBASTIAO LEITE PELAES e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - INTERRUPÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO. ACESSO À MORADIA. RETIRADA DE ENTULHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO OU USO INDEVIDO DE TERRENO ALHEIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar obrigação de não fazer aos agravantes visando interromper uso de máquinas no terreno de acesso à residência destes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a tutela de urgência que determinou a interrupção do uso de máquinas pelos agravantes para limpeza de terreno que serve de passagem para sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida fundamenta-se na alegação de que os agravantes estariam utilizando máquina para criar nova passagem, obstruindo o direito dos agravados. No entanto, o vídeo apresentado não comprova a criação de passagem ou derrubada de muro.

4. A questão sobre a titularidade do terreno de passagem não afeta o direito dos agravantes de acessar seu imóvel e de manter a área livre de obstruções, sendo irrelevante, para fins desta demanda, a discussão sobre a propriedade do terreno de passagem.

5. A obstrução da passagem por entulhos prejudica o direito dos agravantes de ir e vir, sobretudo por se tratar de idosos, necessitando de acesso livre à sua residência. A manutenção da tutela imposta pode causar maior prejuízo aos agravantes.

6. O fato de o terreno de passagem pertencer à terceiro não confere aos agravados legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, como alegado na defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para interrupção de atos relacionados à limpeza de terrenos e criação de passagem deve ser amparada por prova robusta da violação de direitos.
2. A obstrução do acesso ao imóvel residencial, especialmente em casos envolvendo pessoas idosas, fere o direito de ir e vir e configura prejuízo desproporcional em relação aos interesses dos agravados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 18 e art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação específica de jurisprudência neste caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SEBASTIÃO CLEMENTE DE SOUZA
e

MAURA PEREIRA DE SOUZA

contra decisão origem id 45114104 proferida nos autos da ação ordinária movida em face de Roney Pereira da Cruz, Sebastião Leite Pelaes e Angelo de Nardi que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerida, para que a parte autora interrompa o uso da máquina para a criação de “nova passagem”, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00.

Sustentam os agravantes que estavam tão somente realizando a limpeza que os requeridos deveriam ter feito, se houvesse cumprimento da primeira decisão judicial deferida, e rechaçam as alegações de que estariam derrubando muros e adentrando terrenos alheios, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de ID 45114104, até o julgamento final do presente agravo, e ao final, a revogação integral do referido
decisum
.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Id 9138401.

Contrarrazões apresentadas por Roney Perim da Cruz alegando este, em síntese: i) Tramitou perante a 3ª. Vara da Fazenda Pública de Vitória o processo 00249283220098080024, onde foi reconhecido o direito do denunciante nos terrenos 08, 09 e 010. descritos nos eventos 45115709, 45119268; 45119274; e, 45119282, matriculados sob os números 80073 ( lote 08); 80074 ( lote 09); e 80075 (lote 10), todos do Loteamento Centro Industrial da Grande Vitória – Setor I; ii) Tais imóveis foram adquiridos da Superintendência de Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN que praticou todos os atos para realização do loteamento mas, por atos irregulares de terceiros, apenas agora o contestante teve seu direito reconhecido; iii) necessária a denunciação à lide da Suppin que deverá indenizar o ora contestante caso procedente a lide principal; iv) os autores não comprovaram nenhum ato comissivo ou omissivo praticado pelo agravado; v) existem outras formas de acesso ao terreno - ao lado e nos fundos -, não havendo se falar em invasão de área; vi) requer seja majorado o valor da causa para R$ 177.538,00; vii) deveria o Autor realizar na inicial o depósito de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), considerando a largura da área; viii) necessidade de pagamento de custas pelo autor.

Contrarrazões com idêntica redação apresentada pelo agravado Sebastião Leite Pelaes.

Manifestação do agravante sobre os documentos juntados com as contrarrazões – Id 9712476 e anexação de documentos que, ao seu ver, demonstram a titularidade do imóvel.

Inicialmente, necessário esclarecer que as contrarrazões recursais servem para rebater as razões deduzidas pela parte adversa, não constituindo meio processual adequado para apreciar pedidos (contrapostos) de matérias não impugnadas e não apreciadas pela decisão recorrida.

Significa que as contrarrazões recursais não servem para as partes formularem pretensões como as de denunciação à lide, majoração do valor da causa, pagamento de custas iniciais pelo autor, reforma de decisões do juízo a quo, ou qualquer outro requerimento que tenha sido formulado pelos agravados nas contraminutas apresentadas nestes autos.

Também compete explicar que o presente recurso foi interposto por Sebastião Clemente (de 81 anos de idade) e Maura Pereira (de 78 anos de idade) em face de decisão proferida nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência” por eles proposta inicialmente em face de Angelo de Nardi, José Ribamar e Sebastião Leite Pelais, narrando que em 1982 adquiriam área em zona rural que mede 96.6821m2, e há três anos, os requerentes vêm enfrentando um problema com a passagem que dá acesso a sua moradia, tendo em vista que o Sr. Sebastião Leite Pelais (ora agravado) estaria supostamente despejando lixo, entulhos e demais objetos, na entrada do lote dos autores, o que vem dificultando a entrada no terreno dos requerentes, das pessoas e de carros pequenos.

Os requerentes e ora agravantes narraram em sua petição inicial que residem no imóvel há 40 anos e o acesso da rua para sua casa/imóvel, sempre ocorreu através da rua que fica ao lado do terreno do agravado Sebastião Pelais, conforme fotos à fl.5 de sua inicial. Mencionaram, inclusive, que como se tratam de pessoas idosas de com comorbidades e enfermidades, no dia 24/11/2021, a Sra. Maura (2ª agravante) passou mal e teve que ser socorrida pelo SAMU, porém, a ambulância se recusou a entrar no terreno, em razão da quantidade de entulhos que dificultavam a passagem do veículo.

Diante do exposto, requereram que os réus (ora agravados) fossem compelidos à obrigação de fazer, em sede de tutela de urgência, “retirando todos os entulhos, limpando toda a área de entrada do imóvel dos autores para que o mesmo tenham acesso à sua passagem que vem sendo utilizada por mais de 40 anos de forma livre”.

De início, o juízo a quo havia entendido por deferir a tutela de urgência “para determinar que o requerido "retire/limpe a entrada do imóvel dos autores, para que a passagem não tenha mais os entulhos que o mesmo colocou sem a autorização dos autores" no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da medida liminar, sem prejuízo de outras medidas” (Id origem 18467443).

Contudo, após alegações de defesa dos réus o juízo concluiu por acolher requerimento de urgência formulado por um dos agravados, determinando que a parte autora interrompesse o uso da máquina para a criação de “nova passagem”, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária desde já fixada em R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00.

Embora na decisão agravada o juízo a quo tenha justificado a necessidade de acolher o pedido liminar formulado pelos requeridos (ora agravados) no fato alegado de que os autores (ora agravantes) estariam tentando
“utilizar o terreno de terceiros indevidamente para criar nova passagem”,
esclarecendo em seguida que os réus afirmaram,
in litteris,
“que os terrenos são originários da SUPPIN, que teria realizado a divisão da entrada e da saída dos referidos terrenos”, e segundo disposição do art. 18 do nosso Codex Processual Civil: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”,
como registrado em minha decisão anterior, r
espeitosamente, o fato dos terrenos não pertencerem às partes é irrelevante ao deslinde da demanda, cujo propósito é simplesmente a retirada ou limpeza dos entulhos que supostamente impedem a entrada dos autores ao local de sua moradia, e eventual responsabilidade dos reús por indenização a título de dano moral em razão do indevido despejo de entulhos.

Independentemente dos autores serem proprietários ou posseiros do imóvel no qual residem atualmente ou do terreno de passagem, não se pode impedir com entulhos ou qualquer outra ofendícula, a entrada do proprietário ou mesmo do posseiro em seu imóvel, pois fere o direito de ir e vir, sendo certo que consiste a moradia em local onde a família busca paz e tranquilidade e não perturbação.

Consta dos autos fotos do estado do terreno que demonstra a existência de uma área de passagem, rodeada de entulhos (fotos anexadas à inicial e aos Id’s 46223108 ao 46222227), e em outro momento, a área limpa (Id origem 47073252 ).

A decisão agravada também está fundamentada no vídeo colacionado pelos requeridos ao id. origem 44782437, o qual, segundo o juízo a quo, “
demonstra a utilização de uma máquina para derrubar o muro do local e retirar os entulhos”.

Ocorre que, ao assistir o referido vídeo, de meros
18 segundos
, não há como concluir que a escavadeira estava sendo utilizada para “derrubar muro” ou “criar nova passagem”, afinal, é possível que lá estivesse apenas para promover a limpeza que a parte autora pretendia fosse realizada pela parte requerida, como afirmaram os recorrentes.

Ademais, acaso o terreno de passagem realmente pertença à Superintendência de Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN (autarquia vinculada ao Estado do Espírito Santo), como alegaram os requeridos – o que não está cabalmente comprovado-, competiria, exclusivamente, à referida autarquia promover atos de proteção ao seu patrimônio, descabendo aos agravados pleitearem direito alheio em nome próprio, inexistindo qualquer prova de vínculo destes com a autarquia.

Dessa forma, não observo preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC por parte dos agravados para acolhimento do pleito liminar por eles formulado e deferido nos autos referência, seja por ausência de probabilidade do direito ou até mesmo do
periculum in mora
, já que não demonstrado
nenhum dano aos
referidos
postulantes
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, e revogo parte da decisão agravada, no que se refere à obrigação de não fazer determinada aos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.